Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711517-28.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUIZA JACOBSON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MARIA LUIZA JACOBSON interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 17617366. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator